Tribunal: CARF
Processo: 19647.007450/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.007450/2005-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDMUNDO THEODOR LUNDGREN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 20/25) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2001 (e-fls. 84/86), no qual se procedeu à alteração dos Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídicas para R$ 43.882,99.
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 98/116):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO
(fls.10/12 e 36, sendo esta última extrato do sistema IRPF/CONS (ATENDE PLENO),
que anexei aos autos), mediante o qual é exigida a restituição indevida a devolver
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007450/2005-79
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007450/2005-79

referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física — IRPF, relativamente ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 3.214,92 (três mil, duzentos e quatorze reais e
noventa e dois centavos).
2. De acordo com a peça intitulada "Mensagens" do Auto de Infração (fis.12), na qual
também se encontra o enquadramento legal, o lançamento foi decorrente da retificação
da declaração de rendimentos correspondente ao exercício de 2001, ano-calendário de
2000. Em decorrência, foi alterada a linha da declaração relativa aos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica para R$ 43.882,99 e apurado o imposto a restituir de R$
2.500,85. Tendo sido restituído o valor de R$ 5.715,77, foi apurada a restituição
indevida a devolver de R$ 3.214,92. Na descrição da infração (fls.36), explicita-se que a
alteração dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica dizem respeito à inclusão, como
rendimentos tributáveis, de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, pelo contribuinte. Acrescenta-se que : "De acordo com processo e
10480.00395512002-97 o contribuinte foi aposentado em 19/03/2001. Sendo assim, no
ano-base de 2000 - exercício 2001, seus rendimentos são totalmente tributáveis, de
acordo com a legislação para moléstia grave, que deve ser considerada a partir da data
da aposentadoria."
3. Regularmente cientificado do lançamento em 27/06/2005 (fls.33), o contribuinte
autuado apresentou, por intermédio de sua procuradora (instrumento de mandato às
fls.08 e cópias de documento de identificação e cartão CPF às fls.34 e 34-verso), em
21/07/2005, impugnação (fls.01/07), acompanhada de documentos (fls.09/32). Por meio
dessa peça de defesa alega, em síntese, o que a seguir se relata.
3.1. O laudo médico 096/97, emitido pela Junta de Perícias Médicas da Secretaria de
Administração do Estado de Pernambuco, confirmou ser ele portador de cardiopatia
grave desde 27/08/1997, o que ensejava sua aposentadoria por invalidez e,
conseqüentemente, o auferimento de rendimentos isentos.
3.2. Sua aposentadoria, entretanto, foi publicada no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco em 20/03/2001; e, posteriormente, em 12/04/2001, foi publicada a Portaria
de isenção do imposto de renda retroativa a 27/08/1997. "Assim, na época do fato
gerador da lavratura do auto de infração o Impugnante já era portador de cardiopatia
grave, conforme se comprova pelo Extrato do Laudo Médico n° 02/01, cópia em anexo,
doc. 06, emitido pelo Departamento de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho da
diretoria de Recursos Humanos - DRH da Secretaria de Administração e Reforma do
Estado, e que ratificou o laudo médico anterior."
3.3. Após a publicação da Portaria de isenção retroativa, procedeu à retificação de todas
as declarações entregues entre 27/08/1997 e 03/04/2001.
3.4. "Juntamente às retificações das declarações, foi requerida a restituição do saldo
valores (sic) retidos na fonte pelo Estado de Pernambuco, tendo todos os seus pedidos
de restituição julgados procedentes e os valores devidamente creditados em sua conta
corrente."
3.5. Teve lavrado contra si o Auto de Infração referente ao ano-calendário 1998,
exercício 1999, com defesa protocolada sob o e 10480.003955/2002-97, tendo a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife decidido pela improcedência do
lançamento fiscal.
3.6. Em 24/11/2003, foi lavrado outro Auto de Infração relativo ao ano-calendário de
1997, exercício 1998, desconsiderando a isenção do impugnante; foi obtido o laudo
médico 096/97, emitido pela Junta de Perícias Médicas da Secretaria de Administração
do Estado de Pernambuco, confirmando que é portador de cardiopatia grave desde
27/08/1997, o que ensejava sua aposentadoria por invalidez e, conseqüentemente, o
auferimento de rendimentos isentos;
3.7. Em dezembro de 2003, foram lavrados dois autos de infração, sendo um deles
referente ao exercício 1999, ano-base 1998 - período do primeiro lançamento julgado
improcedente pela DRJ/Recife - e o outro, ao exercício 2000, ano-base 1999, ambos
impugnados e aguardando julgamento pela DRJ/Recife.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007450/2005-79

3.8. E, agora, em 2005, mais um auto de infração foi lavrado, constatando-se a
inobservância do fisco com relação à isenção a que tem direito, inclusive sem qualquer
menção ao assunto, tendo sido considerados como tributáveis os rendimentos antes
isentos. Ressalte-se que o próprio fisco havia concordado com a isenção, ao restituir os
valores retidos.
3.9. "No presente caso, embora a aposentadoria tenha sido julgada apenas após o
período base que é tratado no auto de infração, ficou ressalvado o período anterior à
aposentadoria em que o Impugnante já se encontrava com cardiopatia grave, como se
constata do laudo médico acostado (doc. 06), vez que seu pedido de aposentadoria
demorou a ser julgado. Ademais, como já mencionado, o Estado de Pernambuco editou
Portaria tratando da isenção dos rendimentos do Impugnante desde a data de
27.08.1997."
3.10. Transcreve acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que
entende embasarem suas alegações. Conclui, solicitando que o lançamento seja julgado
improcedente, face à isenção de imposto de renda dos seus rendimentos desde
27/08/1997, que não sejam mais lavrados autos de infração e que as intimações sejam
enviadas ao endereço de seus advogados. E protesta pela juntada posterior de
documentos e laudos que se façam necessários.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 2a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
MOMENTO.
Os rendimentos recebidos por portador de moléstia grave devidamente comprovada à
luz das exigências preconizadas pela legislação pertinente apenas são isentos quando
relativos a aposentadoria, reforma ou pensão, a partir do mês do ato de sua concessão.
OMISSÃO DE RENDI1MENTOS DECORRENTES DE TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Devem ser oferecidos à tributação todos os rendimentos tributáveis auferidos pelo
declarante no ano-calendário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/02/2009 (e-fls. 124), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 05/03/2009 (e-fls. 128/148) apresentando, em
síntese, os mesmos argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007450/2005-79

Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em exame, a decisão de primeira instância manteve o lançamento por
concluir que os rendimentos em litígio não decorriam de aposentadoria e, por conseguinte, não
estavam abrangidos pela isenção pleiteada.
Considerando que o Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação
apresentada e que o Colegiado a quo já enfrentou a matéria de maneira clara e com amparo na
legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acórdão de Impugnação, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 104/116):
14.1. De fato, EDMUNDO THEODOR LUNDGREN era, desde 27/08/1997, portador
de cardiopatia grave, moléstia que consta da relação taxativa constante da mencionada
legislação, conforme laudo médico oficial expedido pelo serviço médico oficial do
Estado de Pernambuco (fis.14/15). Quanto a este aspecto, repita-se, não paira dúvida
nem há litígio.
14.2. O contribuinte autuado foi aposentado em 20/03/2001, quando da publicação da
Portaria DPE n° 378 no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (fls.16). Assim sendo,
a partir daquela data, é que passou a preencher os requisitos exigidos pela legislação,
para beneficiar-se da isenção do imposto de renda, quais sejam: ser portador de moléstia
grave e receber proventos de aposentadoria. Antes da concessão da aposentaria, apenas
era portador de moléstia grave, mas não percebia proventos de aposentadoria.
14.3. O despacho do Secretário de Administração e Reforma do Estado (fls.17) que,
com base no Extrato de Laudo Médico n° 020/01 (fls.18), deferiu o pedido de isenção
do imposto de renda em caráter retroativo, não tem o condão de alterar a legislação
tributária federal que dispõe sobre o tributo em foco, cuja competência é da União, por
força do inciso III do art. 153 da Constituição Federal. Aquela autoridade administrativa
estadual não detém competência para determinar que o contribuinte seja contemplado
com a isenção do imposto de renda em período em que não preenchia os requisitos
legais, razão pela qual não poderia fazer retroagir o beneficio da isenção. A isenção é
matéria de lei e não de simples atos administrativos, razão pela qual nem a autoridade
administrativa federal tem competência para fazer retroagir tal beneficio, uma vez que,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007450/2005-79

em obediência ao princípio da legalidade e, sendo a atividade administrativa plenamente
vinculada, cabe-lhe aplicar a legislação tributária ao caso concreto, a teor do parágrafo
único do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN).
15. Há, ainda, que se ressaltar que a isenção é interpretada literalmente, como o
determina o art. 111 do CTN, verbis :
[...]
16. Quanto à alegação de que a própria Receita Federal havia concordado com a isenção
dos rendimentos, ao restituir os valores pelo contribuinte apurados em suas declarações
retificadoras, cumpre esclarecer que tais restituições ocorreram automaticamente
quando do processamento das referidas declarações, não tendo havido, naquelas
ocasiões, análises relativas à isenção, dado que os documentos comprobatórios não são
apresentados nos atos das respectivas entregas das declarações.
[...]
17. Portanto, não merece acolhida a alegação do contribuinte autuado quanto a ter
auferido rendimentos isentos do imposto de renda desde a data de emissão do laudo
médico oficial, que confirmou ser ele portador de cardiopatia grave desde 27/08/1997.
O seu direito à isenção em foco passou a existir a partir de sua aposentadoria, cuja
publicação ocorreu em 20/03/2001. Pelo exposto, procedeu corretamente a autoridade
fiscal, ao lançar os rendimentos informados indevidamente como isentos por moléstia
grave, na declaração de ajuste anual (retificadora) relativa ao exercício 2001, ano-
calendário 2000, tendo em vista que, apesar de o contribuinte enquadrar-se como
portador de moléstia grave desde 27/08/1997, os rendimentos recebidos no ano-
calendário sob apreciação não são relativos à sua aposentadoria, que ocorreu apenas,
como já visto, em março de 2001.
Importa mencionar que também é nesse sentido o entendimento exarado no
Acórdão no 192-00.081, referente ao lançamento efetuado contra esse mesmo contribuinte para o
exercício 2000:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO DO LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, apurado em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
Sem comprovação inequívoca das condições e requisitos para fruição do beneficio, no
período pleiteado, mantém-se a exigência.
Recurso Voluntário Negado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007450/2005-79

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital